Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0729972-36.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o juízo a quo determinou o descadastramento da Defensoria Pública nos autos (id. 144851482 no Processo de origem n. 0714730-74.2022.8.07.0020), ao autor agravado para promover a regularização da sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da contraminuta (art. 76, § 2o, inc. II, do CPC). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator